Tribunal: TJES
Processo: 5040235-47.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040235-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE POMPEIA VALLS DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040235-47.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorridos: MARIA DE POMPEIA VALLS DA ROCHA;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTOS

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES.
EXIGIBILIDADE QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SEQUER COMEÇOU A FLUIR, DURANTE A PENDÊNCIA DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA (ART. 189, DO CCB).
PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVA AO ANO DE 2016. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

DA PRESCRIÇÃO

No tocante à tese de prescrição levantada pelo recorrente, essa não subsiste. Isso se deve ao fato de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo em 2016 suspendeu o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança até a data do trânsito em julgado da ação, uma vez que a cobrança dos valores referentes à promoção estão intimamente ligados à discussão do
writ
em questão. Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, como segue:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que
prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação
. 2. "
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013). 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.645.378/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

Nesse sentido, considerando que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança em questão somente se operou em 28/03/2019, não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação de cobrança aqui discutida foi proposta em 07/03/2024.

Ainda, seguindo também o conhecimento do STJ, a respeito das parcelas vencidas, de trato sucessivo, o quinquênio referente a estas têm como marco inicial não o ajuizamento da ação de cobrança, mas sim a impetração do Mandado de Segurança Coletivo que interrompeu o prazo prescricional do fundo de direito. O prazo prescricional quinquenal, assim, deve ser contado a partir de novembro de 2016. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão que supostamente teriam ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado. 3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente.
Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas
" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (g.n.)

DA COMPETÊNCIA

Registro, ainda, que a competência absoluta do juízo é pressuposto processual de validade cuja ausência o magistrado não só pode, como deve (mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública) se pronunciar.

A aludida questão pode se dar com relação à matéria e à hierarquia, ou seja, com relação ao objeto em litígio, tomando-se como base as normas de divisão de competência (tanto federais, quanto estaduais) ou com relação à subjetividade daquele que deve conhecer da demanda, independentemente do objeto em análise (ou seja, no que diz respeito à divisão de conhecimento entre juízo de piso e tribunal, por exemplo).

O que a Requerente busca nestes autos é alcançar o recebimento das parcelas devidas por ocasião do Mandado de Segurança 0036097-44.2016.8.08.0000, que o E. TJ/ES inclusive já se pronunciou quanto à necessidade de ajuizamento de ação ordinária para o recebimento de parcelas decorrentes da promoção dos servidores do Poder Judiciário, haja vista a ausência de conteúdo condenatório no Mandado de Segurança, como se vê dos arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU A VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DE SERVIDORES NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. NÃO ABARCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0011060-64.2021.8.08.0024, Relator Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. 4) O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros. 5) Eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento. 6) A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016. 7) Recurso desprovido. (Apelação Cível 5020338-04.2021.8.08.0024, Relator Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2023)

O TJ/ES no dia 18.12.2024, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 103/2024

Art. 1º Elucidar que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual as causas de maior complexidade, dentre as quais se incluem:

I – O cumprimento de decisões coletivas judiciais e administrativas do Tribunal Pleno e de outros órgãos administrativos internos do Tribunal de Justiça, incluindo as decisões da Presidência, do Conselho da Magistratura e da Corregedoria-Geral de Justiça;

II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça;

III – A execução de decisões administrativas relativas a remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores.

Parágrafo único. Ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por consequência, as matérias tratadas no presente dispositivo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

Não obstante, a Resolução nº 103/2024 do TJES restringia o acesso de servidores e magistrados aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas foi declarada nula pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em julgamento de setembro de 2025, após ação do Sindijudiciário-ES, que garantiu o direito de servidores buscarem a Justiça de forma célere, pois a norma afrontava a legislação federal e a jurisprudência consolidada.

MÉRITO

Sobre a controvérsia lançada nos autos, é importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

É preciso notar, no particular, que a própria norma em si possui uma condição para que ocorra a suspensão dos efeitos financeiros do processo de promoção e, a partir da superação da referida condição, resta evidente o retorno do referido direito dos servidores integrantes do Poder Judiciário. É exatamente essa, aliás, a ilação que se extrai a partir da r. decisão colegiada proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, a partir do voto da Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, em que foi acompanhada pelos Eminentes Pares do Eg. TJES, in verbis:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.”

É possível notar, dessa forma, o reconhecimento do direito dos servidores à promoção funcional em destaque, inclusive no que se refere aos efeitos financeiros, os quais restaram suspensos.

Daí se reconhece que a autora preenche todos os requisitos legais. E mais, na esteira do que aqui se afirma, a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros de promoções dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, bloqueando, sob certa ótica, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto que não mais se encontra nos dias atuais, mormente de grave crise fiscal, com o objetivo de se adequar os gastos com pessoal do Estado aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Assim, deve ser mantida a sentença objurgada.

DISPOSITIVO.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)